Tribunal: TJMT
Processo: 1036466-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036466-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), SERGIO MOURA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.267.631-00 (PACIENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O HABEAS CORPUS, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
IRRESIGNAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
EXTINTO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO
.

Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que a apelação criminal foi julgada no dia 07 de março de 2025 – contudo, não houve o transito em julgado em razão da interposição de embargos de declaração e o processo atualmente se encontra aguardando vista da Procuradoria Geral de Justiça, consoante informações da autoridade judiciária e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sergio Moura Rocha Junior
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
(ID 259760681). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi condenado no dia 13 de maio de 2023 pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, “
caput
” da Lei 11.343/06), consoante os autos nº 1022905-24.2022.8.11.0003.

Aduziu a defesa que interpôs o recurso de apelação asseverando que se passaram mais de um ano da data da interposição, alegando que há excesso de prazo para o julgamento do referido recurso.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para expedição do alvará de soltura permitindo que o paciente responda o processo em liberdade.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 260714188), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 261443261).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e se conhecido,
pela denegação da ordem
sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente – Inexistência – Não há constrangimento ilegal a ser reparado no presente writ, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação do feito por desídia judicial – Paciente foragido - Pedido para inclusão do feito na pauta de julgamento realizado -
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, extrai-se da impetração que o paciente foi condenado no dia 13 de maio de 2023 pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, “
caput
” da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Após a prolação da sentença, a defesa interpôs o recurso de apelação, oportunidade em que os autos foram remetidos à esta instância. Assim, alega a defesa que há excesso de prazo para o julgamento do referido recurso.

Desta feita, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para expedição do alvará de soltura permitindo que o paciente responda o processo em liberdade.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 260714188).

Instado a se manifestar, o juiz da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis prestou informações (ID 261443261):

“(...)
Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital recebido no dia 19/12/2024, às 11h37min, nos autos do Habeas Corpus n. 1036466-56.2024.8.11.0000, impetrado nesse Colendo Tribunal em favor do paciente SERGIO MOURA ROCHA JUNIOR.

Cuida-se de Procedimento Especial da Lei nº 11.343/06, instaurado para apuração da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

A denúncia foi oferecida pelo parquet no dia 27/09/2022, incursionando o paciente nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Na cota da denúncia, o parquet requereu a quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante do paciente.

Por meio da decisão proferida na data de 25/10/2022, este Juízo acolheu a representação ofertada pelo representante ministerial, autorizando a quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, bem como determinou a notificação do paciente.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar na data de 25/11/2022. A denúncia foi recebida em 13/12/2022.

O feito tramitou regularmente e, ao término da instrução processual, na data de 31/05/2023, foi prolatada sentença condenatória, ocasião em que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas. Foi estabelecida ao paciente a reprimenda de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime incialmente fechado, por se tratar de pessoa reincidente.

A decretação da custódia cautelar do paciente (que se encontra foragido) foi mantida, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Por outro lado, consoante fundamentos aludidos na decisão constante do ID 113401403, e tendo em vista que, até hoje, o acusado se encontra foragido (em que pese tenha participado dessa instrução por vídeo), tanto em face de sua reincidência quanto de sua evidente não intenção de se submeter aos efeitos das decisões judiciais e condenação criminal, mantenho a custódia cautelar, reafirmando os fundamentos aludidos na decisão referida. Assim, INDEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

A defesa do paciente interpôs recurso de apelação, cujas razões recursais foram apresentadas na data de 20/06/2023. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais na mesma data.

Na data de 22/06/2023, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para análise do recurso interposto pela defesa, onde se encontram atualmente. Ressalto que
a prisão do paciente foi decretada por este Juízo, a requerimento do Ministério Público, no auto de prisão em flagrante delito correlato (APFD 1022650-66.2022.8.11.0003) e que, até o presente momento, não aportou nos autos informação do cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo em desfavor do paciente.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos. (...)”

Pois bem.

Quanto ao alegado excesso de prazo injustificado, este não merece prosperar. Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que a
apelação criminal foi julgada no dia 07 de março de 2025
–

contudo,
não houve o transito em julgado em razão da interposição de embargos de declaração
e o processo atualmente se encontra aguardando vista da Procuradoria Geral de Justiça e consoante informações da autoridade judiciária.

No julgamento do recurso de apelação, assim consignei:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDOS DOSIMÉTRICOS – 1) COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTE DO STJ [HC 509.333] – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE O APELANTE TER FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO AUTOMÁTICO DE SER BENEFICIADO COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMPRESCINDIBILIDADE DO APELANTE AOS CUIDADOS DA MENOR NÃO DEMONSTRADA, TAMPOUCO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO ENCARTADA [ID.172914280], DEMONSTRA A PATERNIDADE DO RECORRENTE – 3) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRECEDENTES STJ [HC N. 880.263] – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“A negativa da concessão da prisão domiciliar em razão de não ter sido demonstrado pelo agravante ser o único responsável pelos cuidados dos filhos. Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua imprescindibilidade. (AgRg nos EDcl no HC n. 791.039/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

“ A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea.” (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

“Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 2. Nos autos em exame, mostra-se adequado o regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 880.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera extrapolação dos prazos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

Portanto, verifico que não há constrangimento ilegal ao
jus ambulandi,
pois, de elementar percepção o paciente não está preso.

Por oportuno, peço vênia e transcrevo trecho do parecer ministerial:

“Não bastasse, o Juízo Singular ressaltou que a prisão do paciente foi decretada, a requerimento do Ministério Público, no auto de prisão em flagrante de nº 1022650-66.2022.8.11.0003 e que, até o presente momento,
não aportou nos autos informação do cumprimento do mandado de prisão expedido
.

É dizer,
o paciente não sofreu qualquer constrangimento ilegal ou ficou privado de sua liberdade desde 22.06.2023, ocasião em que apresentou as suas razões recursais
.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
não há elementos que justifiquem o excesso de prazo, sendo o atraso decorrente da conduta do próprio paciente, que se encontra foragido, o que impede a normal tramitação processual
. (HC n. 919.389/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11.11.2024”

Ante o exposto, pela perda superveniente do objeto,
julgo extinto
o processo sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025